Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-42.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009405-42.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. BIOMA CERRADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer e indenização por dano ambiental, com revisão do
quantum
indenizatório, e negou provimento ao recurso adesivo do requerido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao reconhecimento da responsabilidade ambiental; (ii) suposta omissão quanto à superveniência da Lei n.º 11.861/2022 e seus reflexos no caso; (iii) se há erro material ou premissa equivocada passível de correção na via eleita.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, pois a responsabilidade civil ambiental foi afirmada com base em prova técnica e na responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981.

4. Igualmente, não se configura erro material, uma vez que a decisão analisou corretamente os autos e fundamentou-se em laudos técnicos e documentos administrativos que comprovam a infração.

5. A alegação de omissão não prospera, porquanto o dano ambiental ocorreu antes de sua vigência da Lei n.º 11.861/2022, atraindo a incidência da legislação vigente à época dos fatos
(tempus regit actum).

6. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 494, incisos I e II; 1.022; 489, §1.º e §3.º; 1.025; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.189/PE; AgInt no AREsp 1.352.131/RS; AgInt no AREsp 1.341.142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por ALEXANDRE GARCIA DALBEM, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1009405-42.2023.8.11.0006, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do órgão ministerial, para reconhecer a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária, bem como revisar o
quantum
indenizatório, e NEGOU PROVIMENTO ao recurso adesivo do requerido, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. BIOMA CERRADO. DEVER DE REPARAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, em virtude de dano ambiental.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais:

(i) No recurso do Ministério Público, discute-se a necessidade de cumulação entre a obrigação de fazer (reparação ambiental in natura) e a indenização pecuniária, além da revisão do quantum indenizatório.

(ii) No recurso adesivo do requerido, busca-se a improcedência da ação, com alegação de ausência de nexo causal e regularidade das licenças ambientais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a degradação ambiental em área de proteção do bioma cerrado, incide a responsabilidade objetiva do requerido, com base no art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981.

4. É legítima a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, assegurando a restauração ambiental e a compensação pecuniária, conforme o princípio do poluidor-pagador.

5. O
quantum
indenizatório deve respeitar os critérios técnicos apresentados, sendo inadequada a redução arbitrária aplicada pela sentença.

6. No tocante ao recurso adesivo do requerido, inexiste comprovação de que a atividade foi realizada dentro dos limites legais, permanecendo o nexo causal entre a conduta e o dano apurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para corrigir o quantum indenizatório e cumular as obrigações de fazer e pagar.

Recurso adesivo do requerido desprovido.

Tese de julgamento:

“Em caso de degradação ambiental, é cabível a cumulação entre a obrigação de fazer (reparação in natura) e a indenização pecuniária, observando os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.”

“A fixação do quantum indenizatório em ações ambientais deve observar critérios técnicos, garantindo a reparação integral e proporcional ao dano causado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e §1º, IV; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/05/2013; REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/09/2020.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de
contradição e erro material
no voto condutor do acórdão, porquanto este teria consignado, na fundamentação, a ausência de prova inequívoca quanto ao nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano ambiental; contudo, no dispositivo, reconheceu a responsabilidade civil e impôs medidas reparatórias e indenizatórias.

Sustenta, ainda, que houve
omissão
quanto à apreciação de fato superveniente, qual seja, a edição da Lei Estadual n.º 11.861/2022, que teria alterado a disciplina sobre o uso de áreas de pastagem nativa na planície alagável da Bacia do Alto Paraguai, permitindo, em determinadas condições, a limpeza de vegetação e implantação de pastagens cultivadas, o que afastaria a ilicitude da conduta ambiental.

Com base no exposto, requer (ID. 299449867):

“
DIANTE DO EXPOSTO
, esperando que a decisão seja norteada, também, pelas disposições da Lei de Introdução ao Código Civil, que prescreve: Artigo 5º - “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, pede e espera com fundamento nos art. 5º, incisos XXXIV – b, XXXV, LV e LXXVIII art. 93, inciso IX todos da Carta Republicana, e art. 1.022, I, II e III, da Lei Processual Civil, destarte, se digne Vossa Excelência receber os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para prove-lo com o fim de uma mais completa prestação jurisdicional, ao afinal, julgando-os procedentes, sejam acolhidos para sanar os pontos contraditórios e omissos acima apontados, interrompendo-se, com efeito, o prazo para interposição de eventuais recursos, conforme 1.023 do CPC, bem como:

a) Enfrentar a tese omissiva do V. Acórdão aos
ART. 5º. INCISOS XXXIV – B, XXXV, LV E LXXVIII, E ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E AINDA DA VIOLAÇÃO AOS, ART. 1022, I, II e III do CPC,
pelos motivos acima, inclusive para fins de prequestionamento, ou sucessivamente (CPC, art. 326);

b) Filiando-se, porém, este r. juízo, a entendimento diverso, caso não sejam providos os embargos, para fins de prequestionamento, pede-se que a matéria seja expressamente debatida sob a ótica da
CONTRARIEDADE aos ART. 5º. INCISOS XXXIV – B, XXXV, LV E LXXVIII, E ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E AINDA DA VIOLAÇÃO AOS, ART. 1022, I e II do CPC,

pelos motivos acima.

c)
Ad cautelam
, subsidiariamente, seja acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração, consequentemente seu caráter infringente,
em sede do Erro Material, Contrariedade expostos, com fulcro nos 1022, I, II e III do CPC.”

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração, pois a Lei Estadual n.º 11.861/2022 não possui efeito retroativo e que a responsabilidade objetiva ambiental subsiste nos termos do art. 14, §1.º, da Lei 6.938/81 (ID. 305468373).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ALEXANDRE GARCIA DALBEM, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1009405-42.2023.8.11.0006, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do órgão ministerial, para reconhecer a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária, bem como revisar o
quantum
indenizatório, e NEGOU PROVIMENTO ao recurso adesivo do requerido.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Por sua vez, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial."

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.º 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Destaca-se, ainda, que o vício descrito como “premissas equivocadas” não consta expressamente no art. 1.022, do CPC, mas é aceita pela doutrina como hipótese subsidiária, em casos excepcionais, quando o julgado contém erro notório e evidente de lógica ou de aplicação do direito.

Esse tipo de equívoco não se confunde com erro de julgamento ou com divergência interpretativa, e tampouco autoriza a rediscussão do mérito. Seu reconhecimento exige demonstração clara de que o julgado partiu de um fato inexistente ou de um pressuposto jurídico absolutamente inverídico e determinante para o desfecho da decisão.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão reconheceu a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, mas, contraditoriamente, o responsabilizou civilmente pelo ilícito e manteve a condenação à recuperação da área e à indenização pecuniária.
Contudo, tal interpretação não corresponde ao conteúdo efetivamente deliberado por esta Câmara.

A citação do trecho da sentença teve o exclusivo propósito de contextualizar a controvérsia, não sendo adotada como fundamento vinculante da decisão recorrida. Ao contrário, o voto condutor afastou expressamente a conclusão de inexistência de nexo causal, promovendo reavaliação dos elementos fáticos e jurídicos com base na jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade ambiental.

O
decisum
firmou-se no sentido de que, comprovada a degradação ambiental em área de proteção (Bioma Cerrado), sem a devida licença, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/81. Trata-se, portanto, de valoração legítima e distinta do mesmo acervo probatório. Isso porque o julgador não está vinculado às premissas da sentença se os autos revelam elementos suficientes para formação de juízo diverso, desde que fundamentado nos princípios aplicáveis à matéria.

Comprovada a supressão de vegetação nativa sem autorização, em área de preservação ambiental, é desnecessária a comprovação de culpa ou dolo. A responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, prescinde de prova de conduta omissiva ou comissiva específica, bastando o liame entre a atividade e o dano constatado, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, conclui-se que:
“Eventual menção à dificuldade em estabelecer o nexo causal “de forma inequívoca” foi contextualizada e superada no próprio corpo do voto, no qual a Câmara afirma, com clareza, a incidência da responsabilidade objetiva ambiental, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, com base no princípio do poluidor-pagador”
(ID. 305468373).

Ressalta-se, por oportuno, que a hermenêutica jurídica orienta que a interpretação de uma decisão judicial deve considerar o contexto global do julgado, analisando a fundamentação, o dispositivo e as intenções expressas pela sentença ou acórdão, de modo a evitar conclusões fragmentadas e equívocas (art. 489, § 3.º, do CPC).

Igualmente, não merece prosperar a tese de erro de material/premissa, uma vez que a convicção judicial teve como fundamento prova técnica (Auto de Infração n.º 22043353.2022, Auto de Embargo/Interdição n.º 22044256 e o Relatório Técnico n.º 190/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 – ID. 236145229), que identificou, por imagens de satélite e inspeção
in loco
, o desmatamento, a corte raso, de 82,14 hectares de vegetação nativa.

Dessa forma, não há que se falar em erro de premissa, mas sim correta aplicação do ordenamento jurídico aos fatos comprovados nos autos.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à aplicabilidade da Lei Estadual n.º 11.861/2022, que
“altera a Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso e dá outras providências”,
também não procede o questionamento.

Embora a ação tenha sido ajuizada no dia
28.09.2023,
após a promulgação da referida norma (03.08.2022), observa-se que os fatos apurados ocorreram no período de
06.09 a 03.11.2019
.
Sendo assim, aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, de modo que a legalidade da conduta deve ser apreciada à luz da legislação vigente à época do dano ambiental.

Além disso, é certo que o Procurador-Geral de Justiça propôs a
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE”
n.º 1017064-57.2022.8.11.0000, que tramitou no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Em
21.10.2024
, a Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva julgou prejudicada a ADI,
“pois os artigos inicialmente tidos por inconstitucionais foram substancialmente modificados com a entrada em vigor da Lei 12.653/2024, e o conteúdo normativo agora vigente não foi questionado”
(ID. 247542184 – proc. n.º 1017064-57.2022.8.11.0000).

Na sequência, em
17.10.2024
, o Partido Verde apresentou a
ADI n.º 7.736 (número único: 0155673-57.2024.1.00.0000),
perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, contra o regramento posterior (Lei n.º 12.653, de 19.09.2024), ainda pendente a apreciação da medida liminar.

Em suas razões, o partido político sustenta que a lei estadual representa retrocesso ambiental, porquanto flexibiliza normas do Código Florestal para autorizar a pecuária extensiva em Áreas de Preservação Permanente, inclusive na Planície Alagável do Alto Paraguai, legitimando a supressão de vegetação nativa.

Ademais, transfere ao Código Ambiental estadual a definição dos cursos d’água perenes e intermitentes, em desacordo com a regra federal que deveria prevalecer, e cria critérios próprios para o licenciamento de atividades de médio e alto impacto, inclusive sob o pretexto de utilidade pública.

O Ministro Flávio Dino, no âmbito da
ADI n.º 7.774 (número único: 0161374-96.2024.1.00.0000),
promovida pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Verde e pelo Rede Sustentabilidade, deferiu o pleito cautelar, para determinar a suspensão a eficácia total da Lei Estadual n.º 12.709/2024.

Posteriormente (28.04.2025), reconsiderou parcialmente a decisão liminar anteriormente concedida, para restabelecer, a partir de 1.º de janeiro de 2026, os efeitos do disposto no art. 2.º, da Lei Estadual n.º 12.709/2024, e submeteu o feito ao referendo do Plenário.

Constata-se, portanto, que não há omissão a ser sanada, mas apenas tese jurídica já rechaçada pelo acórdão embargado, em consonância com o ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025